Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710821-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Lafayette Cotta Trindade contra decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, mantendo, pois, a decisão de primeiro grau que negou o pedido de levantamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (ID 15881742). Em suas razões recursais (ID 16071615), alega o embargante/agravante que a decisão é nula por violação ao art. 489, II, do CPC, porquanto, ao afirmar que “não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal”, empregou conceito jurídico indeterminado, sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso. Prossegue sustentando a ocorrência de omissão ao se asseverar que a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios está condicionada ao trânsito em julgado da sentença. Isso porque (i) não apreciou as alegações do embargante no sentido de que as razões do recurso de apelação estão completamente dissociadas da decisão a quo, que condicionou o levantamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença à preclusão recursal; (ii) não examinou a questão no sentido de que almeja o levantamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença, estes insuscetíveis de condicionamento à preclusão recursal, tendo em vista que os honorários que se encontram em discussão são da fase cognitiva; (iii) não considerou que a verba advocatícia tem natureza alimentar, a ser satisfeita de forma autônoma e individualizada, dissociada do crédito principal. Requer, pois, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, afastando-se os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando o acórdão/decisão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da oposição dos embargos aclaratórios. In casu, alega o embargante que a decisão carece de fundamentação quanto à ausência dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto às alegações no sentido de que as razões do recurso de apelação pendente de julgamento não impedem o levantamento dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, máxime considerando a natureza alimentar da verba. De início, cumpre esclarecer ao embargante que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela é sumária. Sendo assim, a decisão embargada se limitou à análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento da tutela de urgência. Veja-se que, após relacionar os pressupostos necessários para a antecipação da tutela recursal, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, esta Relatora consignou que, nada obstante a natureza alimentar da verba perseguida, ou seja, o perigo de dano, inviável o levantamento de valores antes do trânsito em julgado, tendo em vista os termos da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, circunstância esta que afasta, em tese, a probabilidade do direito alegado. Ademais, pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Em relação às teses recursais que teriam sido omitidas por esta Relatoria, vale lembrar que as tutelas provisórias, a princípio, não se revestem do caráter de definitividade. Outrossim, extrai-se da decisão embargada que todas as questões necessárias à apreciação da liminar vindicada foram devidamente analisadas e tratadas de modo compatível e encadeado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida. Nesse contexto, embora o embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo com o indeferimento do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. 3 Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, de forma clara quanto ao posicionamento adotado. 4 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1157059, 00173601720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora